Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011164-2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS – ME
EMBARGADO: BANCO BMG S/A
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 68106461) propostos por MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS – ME, em face da decisão de id 65914956, que admitiu o Recurso Especial de id 61179969.
O Embargante aduz, em síntese, que a admissão do referido recurso excepcional se deu sob o fundamento de revaloração das provas, o que não teria sido requerido pelo então Recorrente, ora Embargado.
Dessa forma, sustenta que a indigitada decisão teria sido extra petita, porque concedida prestação jurisdicional diferente da que foi postulada no Recurso Especial, haja vista que este fundamento (revaloração das provas) não fora invocado como causa de pedir.
Assevera, ainda, que a“(...) referida decisão apresenta OMISSÃO, haja vista que não houve manifestação sobre o pedido certo e determinado exarado nas Contrarrazões Recursais apresentadas pelo Embargante, onde requereu que em caso de entendimento pelo seguimento do recurso, seja determinado a aplicação da norma do art. 71 do RISTJ, visando a distribuição por prevenção ao eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, integrante da Terceira Turma”.
Requer o recebimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar o erro material e a omissão apontada, e por consequência, negar seguimento ao Recurso Especial.
Recurso tempestivo (id 68252461).
Contrarrazões (id 69949486).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Com efeito, em relação ao alegado julgamento extra petita, saliente-se que o Magistrado não está vinculado à motivação jurídica apresentada pela parte na sua petição recursal.
Isso porque, nos termos da Súmula 7 do STJ, “a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial”. Logo, quando do juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deve ponderar, no caso concreto, se o pleito recursal implica no revolvimento dos fatos e provas delineados nos autos.
Assim, salientou-se, inicialmente, no decisum ora embargado, que “o recurso não se reporta simplesmente ao conjunto fático-probatório, situação que atrairia ao feito os ditames da Súmula 7 do STJ, mas pretende, a partir daquilo que já consta dos autos, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, que teria sido prolatado com infringência à lei federal”. (id 66517970 - p. 3)
Em seguida, apenas reforçou-se o fundamento acima, ao consignar-se que “(...) inexiste óbice na eventual realização de revaloração das provas já coligidas aos autos para que se analise a violação legal ventilada, não se confundindo tal juízo com o revolvimento de matéria fática”. (id 66517970 - p. 3)
Isso porque “o STJ tem entendimento consolidado de que a errônea valoração da prova permite a esta Corte Superior a revaloração dos critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal de origem na apreciação dos fatos incontroversos”. (AgInt no AREsp 1263382/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
Logo, o reexame ou a revaloração de provas consistem em causa de pedir, mas sim em requisito intrínseco de admissibilidade do Recurso Especial, de modo que a Vice-Presidência pode e deve abordar tal questão.
Por outro lado, a Embargante aduz, ainda, que a “(...) referida decisão apresenta OMISSÃO, haja vista que não houve manifestação sobre o pedido certo e determinado exarado nas Contrarrazões Recursais apresentadas pelo Embargante, onde requereu que em caso de entendimento pelo seguimento do recurso, seja determinado a aplicação da norma do art. 71 do RISTJ, visando a distribuição por prevenção ao eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, integrante da Terceira Turma”.
No entanto, a análise deste requerimento deve ser feita pelo Superior Tribunal de Justiça, cabendo a esta Vice-Presidência tão somente o juízo prévio de admissibilidade recursal, com posterior remessa dos autos àquela Corte em que ocorrerá a distribuição.
Observa-se, pois, que as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos Aclaratórios, buscando o Embargante por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCABIMENTO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC. 2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...) 5. Embargos declaratórios rejeitados.” (AgRg no AgRg no REsp 1418119/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018). (destaquei)
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018). (destaquei)
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça